Tribunal: TJDFT
Processo: 0006269-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE.
Em razão da busca pela conscientização e pelo desenvolvimento da responsabilidade social por parte do adolescente, além da necessidade de proteção deste, não deve relevar, para o fim de abrandamento da medida socioeducativa de internação, a presença da confissão espontânea. Não se trata, ademais, de pena porquanto a medida socioeducativa não ostenta natureza preventivo retributiva.
A gravidade do ato infracional, a condição pessoal do menor e seu quadro social, com reiterada prática de atos infracionais, insuficiência da medida socioeducativa de semiliberdade - da qual se evadiu - determinam a imposição da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, observado o limite de 3 (três) anos.
Apelação não provida.